Tribunal: STF
Processo: ARE 1584250
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 143, p. 1-20), de cuja ementa destaco:

“DIREITO PENAL – APELAÇÃO – CONTRAVENÇÃO PENAL DE JOGO DO BICHO – ART. 58 DO DECRETO LEI Nº. 6.259/1944 – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº. 966.177 – IMPERTINÊNCIA – TIPO PENAL DISTINTO – TESE DE NÃO RECEPÇÃO DO TIPO PENAL EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DANO SOCIAL E CORRELAÇÃO COM OUTROS DELITOS – PRECEDENTES DO STF – ARE 1494818 – PREFACIAIS REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL – PROVAS SUFICIENTES AO ÉDITO CONDENATÓRIO – ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO POR ESTADO DE NECESSIDADE – TESE IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 24 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 
- Se o presente caso se trata de delito distinto do discutido no âmbito da Repercussão Geral objeto do RE Nº. 966.177, incabível se falar em suspensão do processo. 
- Inviável se cogitar a aplicação do princípio da adequação social quando a conduta se reveste de especial gravidade e fere inúmeros interesses da sociedade, conforme precedentes do STF, especialmente o recente ARE nº 1494818. 
- Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o réu como autor da contravenção penal denominada ‘jogo do bicho’, a condenação é medida que se impõe. 
- Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé. 
- Ausentes os requisitos do art. 24 do Código Penal, incabível a aplicação da excludente de estado de necessidade. 
- Conforme entendimento adotado por esta egrégia Câmara Criminal, delega-se ao Juízo da Execução a análise do requerimento da assistência judiciária gratuita com a consequente isenção das custas processuais, por não ser este o momento mais adequado para sua apreciação.” (eDOC 143, p. 1).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 149, p. 1-11), porquanto “resta demonstrada a não receptividade do artigo 58 do D. Lei 6.259/44 pela Constituição Federal de 1988, por infringência aos artigos 1º, IV, 5º, caput, II, VI, VIII, XXXIX, XLI, LIV, 19, I e 170 da Constituição Federal, a qual deve ser declarada incidentalmente”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.
O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o citado recurso (eDOC 155, p. 1-6). 
Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 160, p. 1-14).
É o relatório.

Decido.

De imediato, consoante bem percebido pela 3ª Vice-Presidência do TJ/MG, “(...) analisados os autos, verifica-se que os dispositivos constitucionais apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, eis que o acórdão proferido pelo Tribunal mineiro não cuidou de apreciá-los, não tendo sido aviados pela ora recorrente, por sua vez, imprescindíveis embargos de declaração, a fim de sanar tal falta. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF.” (eDOC 155, p. 4; grifos nossos).
Ademais, o acórdão recorrido se limitou ao contencioso de direito infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente